Tribunal: TJDFT
Processo: 0715664-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715664-92.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ARIVALDO DOS SANTOS RAMOS AGRAVADO: DEMERVAL VIANA DAVID Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Arivaldo dos Santos Ramos contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0701283-76.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela de urgência em sede recursal. É o relatório. Decido. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que foi proferida sentença nos autos de origem, em 31.5.2022. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora